Tribunal: TJSP
Processo: 2227017-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de progressão de regime prisional – Determinação de realização de exame criminológico – Decisão fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de progressão de regime prisional – Determinação de realização de exame criminológico – Decisão fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente da Suprema Corte – Análise do caso concreto – Paciente que não integra o grupo de risco segundo as diretrizes do Ministério da Saúde – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227017-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
HELDER GUSTAVO CARDOSO PEDRO BELLO e Paciente IOMAR RODOLFO
CORREIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
2/11
Habeas Corpus no
2227017-95.2020.8.26.0000
Voto no
18.779
Impetrante:
Helder Gustavo Cardoso Pedro Bello
Paciente:
Iomar Rodolfo Correia da Silva
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em
primeiro grau, de progressão de regime prisional –
Determinação de realização de exame criminológico
– Decisão fundamentada, não evidenciando, em
análise perfunctória, teratologia ou manifesta
ilegalidade – Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa
inidônea,
de
per
si,
para
embasamento
de
automática libertação – Precedente da Suprema
Corte – Análise do caso concreto – Paciente que não
integra o grupo de risco segundo as diretrizes do
Ministério
da
Saúde
–
Inexistência
de
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
estreita – ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Helder Gustavo Cardoso Pedro
Bello em favor de Iomar Rodolfo Correia da Silva, apontando,
como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
3/11
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 0006113-32.2018.8.26.0521,
esclarecendo que, após o preenchimento dos quesitos legais, ajuizou
pedido de avanço ao retiro aberto, sendo que a d. autoridade
apontada como coatora determinou a realização de exame
criminológico. Sustentou que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata
dos delitos e na longa pena a cumprir. Asseverou ser desnecessária a
referida perícia, vez que o paciente já foi submetido a exame
criminológico em maio/2019, na oportunidade em que promovido
ao regime da semiliberdade, com resultado favorável, ressaltando
que a nova diligência implicará em excessiva demora para concessão
da benesse, configurando excesso de execução e abuso de
autoridade (art. 12, inc. IV, da Lei no 13.869/2019). Destacou, ainda,
que o paciente faz jus à progressão ao regime aberto, pois preenche
os requisitos legais exigidos para tanto, acrescentando que a
concessão da benesse também constitui forma de prevenção à
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19, nos termos da Recomendação 62 do C. Conselho Nacional
de Justiça.
Diante disso, requereu, em sede liminar, a
imediata progressão do paciente ao regime aberto, dispensando-se o
exame criminológico durante a tramitação do presente remédio
heroico sendo que, ao julgamento final, pugnou pela ratificação da
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
4/11
Indeferida
a
liminar
pelo
Eminente
Desembargador Sérgio Coelho, prolatado no impedimento ocasional
desta Relatoria (fls. 123), foi dispensada a requisição de informes à
d. autoridade apontada como coatora e, por derradeiro, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, na questão de fundo, pela denegação da Ordem (fls.
127/136).
É O RELATÓRIO.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.
Ao que consta, o paciente resgata a pena
total de 17 anos e 03 meses de reclusão, pela prática de roubos
qualificados (fls. 103/106).
Pois bem.
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na
fase executória , analisarei o cerne da questão, para que não se
alegue, posteriormente, a ocorrência de mácula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
5/11
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente
para verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E a simples leitura da decisão copiada às
fls. 11/12 afasta peremptoriamente tais vícios
porquanto
deliberou a d. autoridade apontada como coatora que “...Para
melhor apreciar o pedido formulado em favor de Iomar Rodolfo
Correia da Silva, converto o julgamento em diligência para que sejam
trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente,
uma vez que ostenta reiteradas condenações por crimes praticados
em condições reveladoras de agressividade, evidenciando a adoção de
prática delitiva como meio de vida, além de longa pena a cumprir
(até 2031), o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a
benesse reclamada...” (fls. 11), estipulando o prazo de 60 dias para
conclusão da perícia.
Não se trata, pois, de fundamentação
generalizante
não havendo se cogitar, assim, em decisão
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva únicas hipóteses
em que o remédio heroico se prestaria a modificação de decisum
com previsão legal de recurso cabível.
Registro, pela pertinência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
6/11
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LEGITIMIDADE DA MEDIDA APLICADA EM FUNÇÃO DA
APARENTE CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE
DO EXAME DE TESES QUE DEMANDARIAM DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
“1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que
nesta
oportunidade
se
confirma,
é
indevida a
impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal,
tendo em vista o cabimento de meio de impugnação
com regência legal específica. Também não se verifica
ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
(...)
“5. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no HC
544.618/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 19/12/2019).
E nem se alegue a desnecessidade de nova
perícia criminológica porquanto laudo anterior foi elaborado para
fins de promoção ao regime semiaberto.
Ora, como cediço, o exame criminológico
objetiva aferir as condições ATUAIS do paciente, sua adesão à
terapêutica penal PARA FINS DE PROMOÇÃO REGIME ABERTO
retiro que, à evidência, demanda aprofundamento do quesito
subjetivo, em face da parca vigilância.
No mais, ainda que haja recomendação
do Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de
manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas
peculiaridades
seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime
cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram ,
trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
7/11
ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de rigor
enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADPF no 347, FOI
RECHAÇADA PELO PLENÁRIO DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM SESSÃO OCORRIDA AOS 18 DE MARÇO DE 2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos
termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na sessão
presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco
Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos
presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário
deste Supremo Tribunal. Por maioria, o Plenário
decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco
Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação
de cada preso, nos termos da Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para
evitar a disseminação do novo coronavírus nas
prisões...” (STF
HC no 182990 RJ - 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020 sem destaques no original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a
prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para
automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser
analisado de forma individualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
8/11
In casu, ressalto que não há registro, na
impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de
qualquer comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de
risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das
diretrizes do Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência
alguma no sentido de que está ele sujeito a risco maior de
contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que
aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés,
“...em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior
do
sistema
penitenciário
paulista
oferece
as
condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...” (Ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no original).
Sobre o tema, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...Não se desconhece o grave momento que
estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela
Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas
preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a
revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os
documentos carreados aos autos não evidenciam que o
agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
9/11
n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou
concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar
inserido no grupo de risco...” (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020 grifos meus).
De se destacar que a Secretaria de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para
combate à pandemia nas unidades prisionais v.g., suspensão de
visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo
de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não
bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de
contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere
do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da
malha hospitalar pública segundo registrado reiteradamente na
imprensa.
Em informações enviadas ao Eminente
Corregedor Desembargador Ricardo Mair Anafe, datadas de 13 de
julho de 2020, o Sr. Secretário Nivaldo César Restivo consignou que:
“Esclareço que, desde o dia 15 de junho, o Governo do
Estado de São Paulo iniciou o programa de testagem em
massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário.
“Trata-se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde
foi identificada a presença de 'surto' da doença
(considerando-se 'surto', a existência de dois ou mais
casos no mesmo local). O TR positivo indica a presença
de anticorpos no organismo que já manteve contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
10/11
com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas
são submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da
presença do vírus nesse organismo.
“Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciária II de
Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro
caso e a maior quantidade de óbitos do sistema (quatro
vítimas fatais).
Foram submetidos ao TR, 2062 (dois mil e sessenta e
dois) presos, sendo certo que desses, 860 (oitocentos e
sessenta) restaram positivos e forneceram material
para a elaboração do exame RTPCR. Ao final, 71
(setenta e um) apontaram a confirmação da doença.
“Os números elevados podem nos induzir a um cenário
de descontrole pandêmico no sistema, o que não se
revela verdadeiro. Profissionais da área da saúde,
integrantes dos Comitês instituídos pelo Governo do
Estado, oferecem suporte técnico de análise e nos fazem
crer que o enfrentamento da pandemia segue o curso
inicialmente programado. Absolutamente TODOS que
testaram
positivo
(em
quaisquer
exames)
são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados,
exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao
passo em que aumentam a população imunizada...”.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo
possui 294 estabelecimentos penais. E, o site do DEPEN

Departamento Penitenciário Nacional2 consignou 27 óbitos entre os
231.287 custodiados paulistas até o dia 25 de setembro de 2020; a
taxa de letalidade intramuros, pois, é inferior a 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
menor que a experimentada pela população do Estado de São Paulo
(36.178 óbitos, com letalidade de 3,6% em 05/10/2020)3.
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escol
hida=33&tipoVisao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzY
mQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227017-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18.779
11/11
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso dos autos

porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de
origem.
Por qualquer ângulo de observação não se
evidenciou, pois, o acenado constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006